Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANO MATERIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. Verificada contradição no v. acórdão quanto ao termo a quo de incidência dos juros de mora e correção monetária, os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanado o vício apontado.
3. Tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária desde o desembolso.
4. Mesmo que interpostos com o fim de prequestionamento, para fins de viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos Embargos de Declaração depende da demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos com efeito modificativo.